Tribunal: STF
Processo: ARE 1588770
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Batayporã formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim resumido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AFASTADA. MÉRITO: ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – FATO GERADOR – REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – MANTIDA –REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
No apelo excepcional, alega violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que em uma integralização de capital social o valor excedente não se integra àquele, e não está acobertado pela imunidade tributária. Afirma que a não incidência do ITBI deve recair apenas sobre o patrimônio efetivamente transferido para a formação do capital social da pessoa jurídica. Assevera que o registro da transferência já ocorreu na junta comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), local em que a recorrida registrou seu contrato social. Postula a reforma do acórdão para que seja aplicada a tese firmada no Tema 796 de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Colegiado local manteve a sentença ao concluir ausente o fato gerador do ITBI, ante a ausência do registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência, ou não, do fato gerador do ITBI. 
De início, deve-se ressaltar que a r. sentença, elaborada pelo Juízo a quo, de maneira atenta aos fatos narrados e às provas produzidas, decidiu a demanda nos seguintes termos:
"(...) Não é objeto de discussão se o valor dos bens excedeu o capital a ser integralizado ou se incide imunidade tributária sobre o valor a ser integralizado ou mesmo sobre o eventualmente excedente. 
O ponto central da controvérsia é se houve o fato gerador do ITBI ou não. 
Com efeito, a executada MMMMP Participações Ltda aduz a inocorrência do fato gerador ante a ausência do registro do título translativo da propriedade no Cartório de Imóveis. 
Já o Município de Batayporã defende a validade do título, ao argumento de que o fato gerador decorreu da integralização de imóveis particular de sócio ao patrimônio da executada, em valores muito superiores ao capital que se pretendia integralizar, através do registro do contrato social na JUCESP. 
Destaca o exequente que, diferentemente do que ocorre com a compra e venda - em que a transferência do bem imóvel só ocorre com transcrição na matrícula do bem – na incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica, por meio de integralização do capital social, a transferência, e consequente a ocorrência do fato gerador do ITBI, se dá pelo registro do contrato social na JUCESP, o que teria ocorrido no caso ora analisado.
.......................................................................................................
A seu turno, o Código Civil ensina que se transfere entre vivos a propriedade de imóvel mediante o registro do título translativo na matrícula do bem, ao posso que, enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, § 1º, CC). 
Temos, portanto, que o fato gerador do ITBI ocorre, de fato, com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário.
......................................................................................................
Vale ressaltar que o argumento do exequente, no sentido de que a ocorrência do fato gerador do ITBI se dá pelo registro do contrato social que prevê a integralização do capital social por bem imóvel na Junta Comercial, também já foi superado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
..............................................................................................
Portanto, sob qualquer prisma que se analise a questão, é indiscutível que o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI apenas se verifica com o efetivo registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel, o qual não ocorreu no caso em análise. 
Em outras palavras, os imóveis ainda não se encontravam no patrimônio da executada MMMMP Participações Ltda à época do lançamento do tributo objeto da CDA que instrui o presente feito (ano de 2020 - cf. Certidões de Matrículas de f. 41-52 e 53-60, datadas de Agosto de 2021). 
Face a ausência de fato gerador, caracterizada a nulidade do título executivo/certidão de dívida ativa de f. 03, impondo-se a extinçãosem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
..............................................................................................
Aos argumentos constantes da r. sentença, agregam-se os que se seguem. 
A mera alteração no contrato social de empresa visando integralizar bens imóveis em seu capital social não tem o condão de transferir a propriedade imobiliária, pois, de acordo com o que dispõe o Código Civil, a propriedade de um imóvel não se transmite senão com o regular registro do título translativo no competente cartório de registro de imóveis (artigo 1.245, caput e § 1º). In verbis: (...)
............................................................................................
Destarte, pelo fato de a alteração no contrato social de empresa não se consubstanciar em efetiva transmissão de bem imóvel e nem em aquisição do mesmo, a cobrança do ITBI, no presente caso, não é constitucional. 
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que a exigência do imposto em questão somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário. In verbis: (...)
.......................................................................................................
Dessa forma, mesmo em caso de incorporação de bem no capital social de empresa, a exigência do ITBI sem o devido registro da transação no Cartório de Registro de Imóveis ofende o ordenamento jurídico em vigor.
......................................................................................................
Portanto, correta a conclusão do magistrado a quo, devendo ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo-se a execução, em razão da inocorrência do fato gerador do ITBI.

Esse entendimento não afasta da compreensão do Supremo acerca do debate que firmou jurisprudência no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis.  Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 
2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 
3. Agravo regimental provido.
 (ARE 759.964 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de setembro de 2015, grifei)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 825.019 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de maroço de 2016)

Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Fato gerador. Registro. Dissentir do Tribunal de origem demandaria reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 
2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). (...)
(ARE 1.446.736 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de janeiro de 2024, grifei)

 Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ITBI. Integralização do capital social da empresa. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de transmissão de propriedade imobiliária, o fato gerador do imposto somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. (...)
(ARE 1.526.080 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de abril de 2025, grifei)

Lado outro, aponto que para divergir das conclusões do Tribunal de Justiça — acerca da ausência do fato gerador do ITBI, vez que não houve a transferência efetiva da propriedade do bem no cartório de registro de imóveis —, demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. Nesse sentido:

ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. 
(ARE 1.222.087 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de dezembro de 2019)

Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 796.376, piloto do Tema 796/RG. Explico. Naquele paradigma, debatia-se o alcance da imunidade do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, situação distinta da envolvida neste processo em que o ponto central da controvérsia se trata da ocorrência ou não do fato gerador do ITBI. 

 3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente